Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL E VIDA PREGRESSA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. USO DE DROGAS NÃO COMPROVADO. IDONEIDADE MORAL NÃO AFASTADA. TEMA No 22 DO STF. ILEGALIDADE NA ELIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do ato de eliminação do candidato do concurso público, permitindo a sua participação nas demais fases do certame.
2. Fato relevante. O autor/recorrido é candidato inscrito no concurso público para o cargo de soldado da PMDF e foi contraindicado durante a fase de investigação social e de vida pregressa por inidoneidade moral, em razão de ter figurado como autor da prática de atos infracionais, quais sejam: procedimentos de apuração de ato infracional no 986/2013-DCA2, 1779/2011-DCA, 465/2013-DCA, 542/2013-DCA, 1413-DCA2, 2926/2011-DCA, 2835/2011-DCA (ID 68490813, pág. 13), além de ter afirmado que experimentou maconha na adolescência (ID 68490813, pág. 15).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do ato administrativo que, na fase de investigação social, eliminou o candidato do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão da prática de atos infracionais e do consumo de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública goza de discricionariedade para estabelecer os critérios de seleção de candidatos a cargo público, devendo ao mesmo tempo observar normas e princípios constitucionais e agir com razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sobre a matéria, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 560.900/DF, representada no Tema 22, assim dispõe: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
6. Outrossim, a Lei no 7.289/1984, no artigo 11, elenca a idoneidade moral como um dos requisitos para o ingresso na corporação militar, contudo, não estabeleceu critérios objetivos para essa aferição. Consta dos autos que os procedimentos de apuração de ato infracional foram instaurados em desfavor do candidato há mais de 12 (doze) anos, quando era ainda inimputável, inexistindo informações acerca da aplicação de medidas socioeducativas, de forma que é desproporcional a valoração negativa da sua idoneidade moral. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1814897, 0706259-41.2023.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024.
7. A eliminação do candidato pela existência de procedimentos de apuração de ato infracional viola os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e a própria premissa da proteção integral que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente.
8. Ademais, não foi comprovado que o candidato é usuário ou dependente de substâncias entorpecentes, importando destacar que a sua declaração, no sentido de que já experimentou maconha, por si só, não atesta a sua inidoneidade moral. O autor, aliás, comprovou que é servidor da Defensoria Pública do Distrito Federal há 8 (oito) anos e que nunca respondeu a processo administrativo disciplinar.
9. Destarte, tendo o autor/recorrido comprovado a ilegalidade no ato administrativo que o eliminou do certame, deve ser confirmada a sentença impugnada. Precedentes do TJDFT: TJDFT, Acórdão no 1718413, 0715303-41.2023.8.07.0000, Rel.a Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 19/06/2023; e TJDFT, Acórdão no 1808592, 07182316220238070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 29/01/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.289/1984, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560900/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 06/02/2020 (Tema no 22); STF, AgR no RE 1.358.565/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/03/2022; TJDFT, Acórdão no 1814897, 0706259-41.2023.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024; TJDFT, Acórdão no 1718413, 0715303-41.2023.8.07.0000, Rel.a Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 19/06/2023; e TJDFT, Acórdão no 1808592, 07182316220238070000, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 29/01/2024.